Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008602-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SERGIO LUCAS DA SILVA - CPF: 388.124.601-00 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RODRIGO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 068.062.471-64 (APELADO), FERNANDO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 053.313.351-36 (APELADO), JESSICA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 044.303.631-45 (APELADO), SERGIO LUCAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 068.274.141-83 (APELADO), ALEX SANDRO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 046.674.821-33 (APELADO), ANGELICA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 074.803.351-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A VÍTIMA E O AUTOR DEVIDAMENTE COMPROVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO CASAMENTO RELIGIOSO SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS E PELO PADRE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa, autorizando o viúvo a pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT em razão do falecimento de sua companheira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008602-90.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara da Comarca da Capital, que nos autos da ação “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 1008602-90.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por SERGIO LUCAS DA SILVA e outros, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 12.375,00 – na proporção de 50% para o companheiro da vítima e 50% para os demais herdeiros, acrescido dos encargos legais –, a título de indenização por seguro obrigatório pela morte de FÁTIMA DOS SANTOS MAGALHÃES, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. ID 76481478).

A apelante alega que o autor/apelado
SERGIO LUCAS DA SILVA
não trouxe prova alguma da alegada união estável que havia entre ele e a falecida vítima, o que deveria ter sido feito pela juntada da sentença que teria reconhecido esse relacionamento.

Pede, pois, que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando-se a r. sentença para que o pedido seja julgado improcedente (cf. ID 76481480).

Nas contrarrazões
vinculadas ao
ID n°

76481483
,
a parte apelada
pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, que seja
a Seguradora/apelante condenada ao pagamento de multa de 10% por
litigância de má fé
em razão do caráter protelatório da presente interposição e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora/apelante sustenta que o autor/apelado SERGIO LUCAS DA SILVA não apresentou prova idônea da alegada união estável que ele diz ter mantido com a falecida vítima do acidente automobilístico, e pleiteia a juntada da sentença que teria reconhecido esse relacionamento.

No entanto, ao contrário dessa afirmação, o autor produziu prova suficiente da convivência pública, contínua e duradoura com a falecida mulher, tal como a “Certidão de Casamento Religioso”, ocorrido no ano de 1998, ato este que,

apesar de não gerar efeitos civis, foi assinada por duas testemunhas e pelo Pe. Nelson Koch, da Paroquia São Pedro Apostolo na cidade de Sinop/MT, que confirmaram a celebração e, consequentemente, a vida em comum levada pelo casal (cf. Id no 76477539)

Além disso, os demais apelados são filhos do casal e nasceram em 1991, 1994, 2000, respectivamente, conforme documentação vinculada ao Id. no 76477537.

E mais, na “Certidão de Óbito” consta a observação que a falecida
“Vivia em união estável com Sergio Lucas da Silva a 27 anos”
(Id no 76477539).

Logo, está demonstrada de forma satisfatória e até excessiva a existência da união estável e, assim, a consequente legitimidade ativa do apelado Sérgio para a espécie de pretensão em foco.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE – PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – REJEITADA – ART. 4o DA LEI No 6.194/74 – DEMONSTRADA CONDIÇÃO DE ÚNICOS E EXCLUSIVOS BENEFICIÁRIOS – DE CUJUS EM UNIÃO ESTÁVEL E COM FILHO MENOR – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE NASCIMENTO – DOCUMENTOS HÁBEIS – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESNECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório. A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância da união estável, ao convivente sobrevivente, conforme determina o artigo 4o da Lei no 6.194/74. O laudo pericial/necropsia do acidente somado aos demais documentos juntados aos autos, como certidão de óbito e certidão de nascimento, são hábeis a comprovarem o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu. Não há que se falar em diminuição dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 20 do CPC. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (TJMT – RAC- 0004293-24.2011.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014).

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo integralmente a r. sentença apelada, e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Deixo de aplicar a sanção cabível ao litigante de má-fé, pois não identifico má-fé ou intuito protelatório na conduta da Seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021